Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008529-42.2022.8.11.0000 – Sorriso
Agravante: Banco C6 Consignado S.A. (“C6 Consig e Antigo Ficsa S.A.).
Agravada: Ana Anita Coelho dos Santos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. (“C6 Consig. e Antigo Ficsa S.A.) em face da decisão proferida pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral que lhe move Ana Anita Coelho dos Santos, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, ausente a presença de dano irreparável para a agravada, sendo incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que o valor da astreinte é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Segue sustentando que não foi estabelecido limite máximo de aplicação da multa, o que poderá acarretar eventual enriquecimento ilícito da agravada. Ainda, alega que o prazo fixado é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator